Tribunal: TJDFT
Processo: 0700326-65.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO MEDIANTE ARROMBAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no delito de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo, artigo 155, § 4o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: i) saber se o crime de furto qualificado pode ser desclassificado para o de dano simples; ii) reconhecer a desistência voluntária do apelante; e, iii) possibilidade de reforma da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso concreto, a autoria e a materialidade do crime de tentativa de furto qualificado estão comprovadas pelas provas produzidas no inquérito policial, sobretudo pelas provas periciais, bem como pela prova oral produzida em juízo e pela própria confissão do réu.

4. A desclassificação do crime de furto qualificado para dano simples é inviável quando comprovado o animus furandi do réu.

5. A tese da desistência voluntária é inaplicável, tendo em vista a tentativa punível e que o fato delituoso apenas não se consumou em decorrência de circunstâncias alheias à vontade do agente.

6. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, não havendo fundamento para reforma. 6.1 Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de exasperação para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. No caso, devidamente fundamentado o uso da fração de 1/8, mantém-se o quantum da exasperação da pena-base; 6.2) Considerando-se o “iter - criminis” percorrido correta a utilização da fração (1⁄2) para a diminuição da pena pela tentativa; 6.3) O regime inicial aberto é inadequado em razão do caráter reincidente do apelante, em consonância com o artigo 33, § 2o, “c”, do CP, estando correta a sentença que fixou o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.